Tribunal: STF
Processo: AC 138
Classe: AC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-02-17
Data de publicação: 2004-02-17

Ementa:
AÇÃO CAUTELAR - LIMINAR - RECURSO EXTRAORDINÁRIO - EFICÁCIA
SUSPENSIVA. Verifica-se a excepcionalidade suficiente a ditar a
eficácia suspensiva ao recurso extraordinário, presente o poder de
cautela ínsito ao ofício judicante, quando o tema nele versado -
PIS/COFINS, faturamento, Lei nº 9.718/98, constitucionalidade ou
não, ante o texto primitivo da Carta e a Emenda Constitucional nº
20/98, posterior à normatividade ordinária - pende de conclusão de
julgamento no Plenário do Supremo Tribunal Federal, com voto
favorável à recorrente, embora de extensão parcial